Tribunal: TJDFT
Processo: 0003772-82.2017.8.07.0008
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. LONGO DECURSO DE TEMPO. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS CABÍVEIS. DETERMINAÇÃO DE INDICAÇÃO DE NOVOS ENDEREÇOS OU REQUERIMENTO DE CITAÇÃO POR EDITAL. INÉRCIA DA PARTE INTERESSADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela exige a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É cabível, ainda, independentemente do perigo da demora, nos casos enumerados no art. 311 do Código de Processo Civil.
2. A citação constitui pressuposto de existência do processo, pois o desenvolvimento deste depende do regular ingresso do réu na relação processual. Cabe ao autor da demanda adotar as providências necessárias para viabilizar a citação.
3. A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual e acarreta a extinção do feito sem resolução do mérito, fundamentada no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil, diante da inércia da parte interessada em adotar as providências necessárias. Não há que se falar em intimação pessoal nesses casos.
4. Não se vislumbra a extinção prematura do processo diante da ausência de citação nos casos em que foram realizadas inúmeras tentativas de localização do devedor, bem como empregados inúmeros esforços por parte do Juízo de Primeiro Grau para viabilizar a formação da relação processual.
5. Apelação desprovida.